Tribunal: STF
Processo: ARE 1515556
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Acordam os Juízes que integram a Segunda Turma Recursal Fazendária, por unanimidade, em conhecer dos dois embargos e dar-lhes provimento para cassar a súmula anterior, por tratar de assunto estranho à lide, e, por conseguinte, promover novo julgamento ao recurso inominado interposto pelo réu, conhecendo-o, mas negando-lhe provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos, por entender que ( 1 ) a controvérsia versa sobre o reajuste dos vencimentos, cuja origem está calcada na Lei Municipal nº 6696/2019; matéria diversa da discutida na ACP nº 0225767-34.2012.8.19.0001 na qual se discutiu o tema dos valores que devem ser considerados como integrantes do vencimento, anterior, inclusive, a legislação ora enfocada; ( 2 ) de acordo com a Lei Municipal nº 6696/2019, verifica-se que o referido reajuste é concedido em razão do tempo de serviço prestado pelos servidores, concernente às atividades de apoio e incentivo à educação, merecendo ressaltar que o artigo 1º, parágrafo único da lei de regência determina que os servidores ocupantes do cargo efetivo de Agente de Educação Infantil terão o valor do vencimento fixado, no prazo de dois anos, na forma do Anexo II da lei em questão; ( 3 ) assim sendo, constata-se que o recorrido fixou o vencimento do agente de educação infantil de acordo com os valores na tabela acima, tendo procedido ao reajuste nos vencimentos no ano de 2020, deixando, contudo, de adequar o vencimento básico no ano de 2021; ( 4 ) SUBMISSÃO DO MUNICÍPIO AO REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL QUE NÃO CONSTITUI ÓBICE A QUE A EDILIDADE CUMPRA OS MANDAMENTOS LEGAIS, NOTADAMENTE EM SE TRATANDO DE NORMA DE AUTORIA DO PRÓPRIO EXECUTIVO MUNICIPAL. HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO VERSA SOBRE AUMENTO OU REAJUSTE DE SERVIDOR EM RAZÃO DE ISONOMIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO; ( 5 ) dessa forma, correta a sentença que condenou o ente público ao pagamento da diferença devida, tomando por base o Anexo II da Lei 6696/19; neste sentido: 0113258-14.2022.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). SIRLEY ABREU BIONDI - Julgamento: 16/03/2023 - DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL1; 0130018-38.2022.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS - Julgamento: 27/07/2023 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PUBLICO2 (ANTIGA 10ª CÂMARA); 0018499-58.2022.8.19.0001 - APELACAO / REMESSA NECESSARIA. Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO - Julgamento: 18/05/2023 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL3; 0196668-04.2021.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). LIDIA MARIA SODRE DE MORAES - Julgamento: 22/06/2023 - SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA)4; tendo sido todas as questões aduzidas no recurso apreciadas, sendo dispensada a transcrição das conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no artigo 2º da Lei 9099/95, e na forma do artigo 46, segunda parte, da mesma Lei, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do artigo 93 da Constituição Federal, e está em conformidade com o disposto no artigo 26 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução do Conselho da Magistratura do TJ/RJ nº 14/2012). Condenado o recorrente nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, valendo esta súmula como acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9099/95, aplicada tal norma aos Juizados Fazendários, por força do disposto no art. 27 da Lei nº 12.153/2009



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IV; 37, X; 39, §§ 3º e 4º; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 37, X; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1326541 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1218), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente